Tribunal: TJPA
Processo: 0804029-30.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804029-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HELISSON RABELO SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITIVO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO.
1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. 2. O cometimento de falta grave pelo sentenciado, embora interrompa o prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula n.º 441 do STJ. 3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia trinta de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
HELISSON RABELO SILVA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,
que indeferiu o pedido de livramento condicional
.

Narra o presente recurso que, em 03/11/2021, o apenado requereu a concessão de Livramento Condicional, por entender cumpridos os requisitos exigidos a concessão da benesse. Em 10/11/2021, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Em 26/11/2021 o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito sob o argumento de que o apenado não preenchia o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do CPB.

Em
razões recursais,
a Defesa busca modificar a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, demonstrando que todos os requisitos objetivos e subjetivos costurados pela legislação penal se encontram substanciados, arguindo, ainda, que faltas disciplinares antecedentes, não podem obstar o reconhecimento do seu direito ao livramento para sempre, pois estaria evidenciada dupla punição.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 8758072).

Por fim, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega o Agravante que todos
os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional encontram-se presentes.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Sabe-se que a falta grave não deve interferir no requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, apesar de não influenciar no requisito objetivo, através da análise das peculiaridades do caso em tela, ela pode influenciar na análise do requisito subjetivo.

Cabe salientar que, no caso de o sentenciado registrar inúmeras faltas graves ou pela natureza peculiar de determinada falta, não é possível defender o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES (FUGAS) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, empreendeu 4 (quatro) fugas, conforme se extrai da ficha do réu, acostada aos autos, situação que denota, ainda mais, a ausência de requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 506776 MS 2019/0119093-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 27/08/2019, T5, DJe 10/09/2019).

Os requisitos objetivos estão previstos nos incisos I, II, IV e V do artigo 83, do Código Penal Brasileiro. Para a concessão do livramento condicional, existem 04 (quatro) requisitos objetivos, relacionados à pena e à reparação do dano: espécie da pena; quantidade da pena; parcela da pena já cumprida; e a reparação do dano.

No presente caso, o agravante não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista que praticou novo delito em 11/09/2020, durante cumprimento de prisão domiciliar.

Vale salientar que o cometimento de falta grave, ainda que antiga, pode impedir a autorização do benefício, considerando que não existe, na lei penal, limitação temporal para a análise do comportamento carcerário. Isto é, se o intuito do apenado é obter o benefício do livramento condicional, é fundamental que comprove comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

O cometimento de falta grave pode obstar a concessão do livramento condicional, devendo-se analisar o comportamento do apenado durante toda a execução de sua pena para a implementação do requisito subjetivo e, não, somente por um determinado lapso temporal que não está previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal. De certa forma, significa dizer que o benefício não é um mero direito obtido com o alcance da exigência temporal.

Neste sentido:

LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO PREJUDICADO. A existência de anotações de duas fugas em período pretérito, malgrado não obstaculizasse a concessão de indulto, pois ocorridas há mais de dois anos, impedem a concessão do livramento por caracterizarem a ausência do requisito meritório. Recurso desprovido. (TJ-RJ - EP: 00292446720038190000, Relator: EDUARDO MAYR, Data de Julgamento: 24/06/2003, SETIMA CAMARA CRIMINAL)

Desta feita, verifica-se que é imprescindível o preenchimento de todos os requisitos para o gozo do benefício, tendo o magistrado acertado em sua decisão de indeferir o pleito, pelo que deve esta ser mantida.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 31/05/2022